Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
3. Não há omissões ou contradições no acórdão em que se enfretou de forma clara e objetiva o ponto controvertido devolvido em apelação — possibilidade excepcional de honorários em liquidação diante de litigiosidade e parâmetro de fixação pelo art. 85, § 2o, do CPC, bem como a preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões de apelação.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.